Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-91.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600092-91.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600092-
91.2024.6.16.0014 (DRAP - 0600091-09.2024.6.16.0014), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Celso Carrano, para concorrer ao cargo de vereador, pela ausência de quitação de
eleitoral, em decorrência de julgamento de contas não prestadas nas Eleições Municipais de 2020.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Celso Carrano, para concorrer ao cargo de vereador,
sob o número 25123, pelo 25 - PRD, no Município de Ponta Grossa, pois no caso em questão, o
pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 11, §1º, VI, da Lei nº 9.504/1997.
Foi identificado que o candidato foi intimado a se manifestar acerca da sua irregularidade na
prestação de contas, nas eleições de 2020, tendo em vista que teve julgamento de contas não
prestadas nos autos PCE nº 0600199-90.2020.6.16.0139). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELSO CARRANO (EMBARGANTE)
JOSANA ANDREARA STADLER (ADVOGADO)
KATILIANE EVENIZE MENDES STTIRMER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071465
25/09/2024
19:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.412

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL EM REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600092-91.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CELSO CARRANO
ADVOGADO: JOSANA ANDREARA STADLER - OAB/PR111310
ADVOGADO: KATILIANE EVENIZE MENDES STTIRMER - OAB/PR112348
EMBARGADA: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. O embargante interpôs Embargos de Declaração contra
acórdão que manteve a sentença de indeferimento de seu
registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições de
2024, em razão da ausência de quitação eleitoral, resultante do
julgamento de suas contas de campanha das Eleições de 2020
como não prestadas.
2. O embargante alegou omissão no acórdão, argumentando
que não foi analisada a inconstitucionalidade do art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ao fundamentar a ausência de
quitação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. Saber se houve omissão na análise da alegação de
inconstitucionalidade do art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que trata da quitação eleitoral.
2. Saber se é possível reabrir o mérito da decisão por meio
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão embargado abordou adequadamente a questão
constitucional levantada pelo embargante, reafirmando que o
Supremo Tribunal Federal já decidiu que a quitação eleitoral
relacionada à prestação de contas de campanha é matéria
infraconstitucional, não havendo omissão a ser suprida.
2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão, conforme jurisprudência
consolidada. A função dos embargos é exclusivamente sanar
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que
Num. 44071465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

não se verificou no caso.
3. O Tribunal reafirmou que a regularização posterior das
contas não altera os efeitos da ausência de quitação eleitoral,
conforme estabelecido no art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, e
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Conclusão: Conhecem-se dos embargos, mas rejeitam-se,
mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
2. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não
podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. A
ausência de quitação eleitoral decorrente de contas julgadas
não prestadas impede o deferimento do registro de candidatura
até o final da legislatura para a qual o candidato concorreu,
sendo constitucional a aplicação do art. 80 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 3º, II
Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 728181
TSE, REspe nº 060101011, Min. Raul Araújo Filho, 2022
TSE, AgR-REspe nº 060031649, Min. Edson Fachin, 2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELSO CARRANO, em face do
Acórdão nº 63.965, pelo qual fora negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de
indeferimento do seu registro de candidatura, em razão do julgamento de não prestação de suas
contas de campanha referentes às Eleições de 2020.

Em suas razões, afirma o embargante que a decisão é omissa por “limitar-se a
exigir a apresentação da certidão de quitação eleitoral, sem proceder à análise da
inconstitucionalidade do art. 80, caput, inciso I, e § 1º, inciso I, da Resolução nº 23.607”. Sustenta
que os acórdãos invocados não possui repercussão geral.

Aduz que “ a controvérsia, contudo, reside no fato de que, embora o § 7º do art. 11
e os arts. 29 e 30 da referida lei tratem da obrigatoriedade de prestação de contas de campanha
e da impossibilidade de obtenção da certidão pelo candidato inadimplente, tais dispositivos legais
não estabelecem um prazo mínimo para a duração do impedimento, o que foi indevidamente
introduzido pela Resolução. Fica clara, assim, a inconstitucionalidade deste dispositivo
regulamentar, uma vez que tal matéria somente poderia ser regulada por meio de lei (Mesmo que
Num. 44071465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

a lei seja infraconstitucional).”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o fim de serem sanados os vícios
apontados e, com base na documentação acostada, deferir o registro de candidatura do
embargante.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença
proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições municipais de 2024.

2. A sentença de indeferimento baseou-se na ausência de
quitação eleitoral, decorrente do julgamento como não prestadas
das contas de campanha referentes às Eleições de 2020.

3. O recorrente alegou a inconstitucionalidade do art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e argumentou que a
regularização posterior de suas contas deveria garantir a quitação
Num. 44071465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

eleitoral e, consequentemente, o deferimento de seu registro de
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Discussão sobre a possibilidade de concessão de quitação
eleitoral a candidato que teve suas contas de campanha julgadas
como não prestadas e que posteriormente requereu a
regularização.

2. Alegação de inconstitucionalidade do art. 80 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, com fundamento na violação do princípio da
reserva legal, da separação de poderes e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tribunal reconheceu que a ausência de quitação eleitoral,
decorrente de contas julgadas como não prestadas, impede o
deferimento do registro de candidatura até o final da legislatura
para a qual o candidato concorreu, nos termos do art. 11, § 7º, da
Lei nº 9.504/1997 e do art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Foi ressaltado que a regularização posterior das contas de
campanha não afasta os efeitos da ausência de quitação eleitoral
durante o mandato, conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral.

3. Quanto à alegação de inconstitucionalidade, o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a exigência
de quitação eleitoral para candidatos com contas julgadas como
não prestadas é constitucional e não viola os princípios
mencionados pelo recorrente.

4. A jurisprudência citada pelo Tribunal incluiu, entre outras, o
ARE nº 728181 do STF, que afirmou a natureza
infraconstitucional da controvérsia sobre a quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conclusão: Conhece-se do recurso e nega-se provimento,
mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura por
ausência de quitação eleitoral.

2. Tese de julgamento: A ausência de quitação eleitoral
decorrente de contas de campanha julgadas como não prestadas
impede o deferimento do registro de candidatura até o final da
legislatura para a qual o candidato concorreu, mesmo após a
regularização das contas. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e sua
aplicação são constitucionais e compatíveis com o princípio da
proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, II

Num. 44071465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º

- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80

Jurisprudência relevante citada:

- STF, ARE nº 728181

- TSE, REspe nº 060101011, Min. Raul Araújo Filho, 2022

- TSE, AgR-REspe nº 060031649, Min. Edson Fachin, 2022

Sustenta o embargante que o Acórdão seria omisso por “ limitar-se a exigir a
apresentação da certidão de quitação eleitoral, sem proceder à análise da inconstitucionalidade
do art. 80, caput, inciso I, e § 1º, inciso I, da Resolução nº 23.607”. Aduz que o Acórdão teria se
fundamentado em decisão do STF (ARE nº 728181, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Ac. Min.
Luiz Fux, DJE em 04/02/2015) o qual não teve repercussão geral reconhecida.

Sem razão o embargante.

O Acórdão de forma cristalina analisou a questão relativa à constitucionalidade do
art. 80, caput, inciso I, e § 1º, inciso I, da Resolução nº 23.607/19.

Confira-se:

De outro vértice, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade do
supratranscrito artigo do artigo 80 da Resolução nº 23.607/2019, ao
argumento de violação da reserva legal, separação de poderes e
proporcionalidade, ainda viola os termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n°
9.504/1997.

Tal tese não merece prosperar, na medida em que o Supremo Tribunal
Federal já se pronunciou sobre o tema, decidindo que a exigência de
quitação eleitoral relacionada com prestação de contas de campanha é
matéria a ser tratada em sede infraconstitucional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N.
9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA
DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

(STF. ARE nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015) (Destaquei).

Alinhado a tal entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que as
condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, § 3º,
da Constituição Federal, mas também na Lei nº 9.504/1997, a qual
estabelece as condições para obtenção da quitação eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Num. 44071465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e,
uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está
em mora com esta Justiça Especializada, ou seja, de que não possui
quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão
previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas
também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos
tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao
processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da campanha,
verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de recursos de
forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.

(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade,
mas configura concretização dos princípios republicano e de isonomia,
conferindo legitimidade ao processo democrático, por viabilizar a
fiscalização da utilização dos recursos públicos.

Acerca da alegada violação ao princípio da reserva legal, separação de
poderes e proporcionalidade, tanto a Corte Superior, quanto esta Corte já se
manifestaram acerca da constitucionalidade do tratamento do procedimento
da regularização de contas, por meio de Resolução:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O
FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI
ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º,
da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
Num. 44071465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato estivesse
quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do
mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que
sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas
por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se assemelha,
não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.5

. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é
que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou
o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
Num. 44071465 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/03/2022).

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO
DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura em caso de não apresentação das contas, é
constitucional.

2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação
ou para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela uniformização da jurisprudência.

3. Agravo Interno desprovido.

(TRE-PR - AgR: 0600717-41.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060071741,
Relator: Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: PSESS-221, data 23/09/2022)

Com efeito, o art. 80 da Res.-TSE nº 23.609/1019 não inova, isto é, não traz
nova causa de restrição à elegibilidade, apenas traz a possibilidade de
limitar a temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não
prestadas, o qual faz coisa julgada material e não é afastado pelo
deferimento da regularização.

Pelo exposto, não há QUE se falar em inconstitucionalidade, tampouco
desproporcionalidade, do mencionado dispositivo ao estabelecer o
impedimento de obtenção de certidão de quitação para aqueles que tiverem
suas contas de campanha eleitoral julgadas não prestadas.
Num. 44071465 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

Sendo assim, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 80, da
Resolução nº 23.607/2019, é de ser negado provimento ao recurso, para ser
mantida a sentença de indeferimento do registro do recorrente, por ausência
de certidão de quitação eleitoral.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

]DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600092-
91.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: CELSO CARRANO
- Advogados do(a) EMBARGANTE: JOSANA ANDREARA STADLER - PR111310, KATILIANE
EVENIZE MENDES STTIRMER - PR112348 - EMBARGADA: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 44071465 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071465 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519451351500000043023579
Número do documento: 24092519451351500000043023579
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:59:54